Tribunal: TJSP
Processo: 0037847-41.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ações de cobrança de honorários advocatícios, ajuizadas pela mesma credora em face do mesmo devedor. Demandas lastreadas em instrumentos negociais diversos, que ostentam causas de pedir e pedidos totalmente distintos. Inexistência de conexão, tampouco de risco de decisões conflitantes. Caso que não se amolda a qualquer das hipóteses do artigo 55 do Código de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ações de cobrança de honorários advocatícios, ajuizadas pela mesma credora em face do mesmo devedor. Demandas lastreadas em instrumentos negociais diversos, que ostentam causas de pedir e pedidos totalmente distintos. Inexistência de conexão, tampouco de risco de decisões conflitantes. Caso que não se amolda a qualquer das hipóteses do artigo 55 do Código de Processo Civil a exigir a reunião dos feitos. Precedentes. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Araraquara, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0037847-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE ARARAQUARA, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE
ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da Vara do Juizado Especial
Cível da Comarca de Araraquara, ora suscitado. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037847-41.2020.8.26.0000 - Voto no 26.893
2
Voto no: 26.893
Conflito de Competência no: 0037847-41.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Suscitante: 6a Vara Cível da Comarca de Araraquara
Suscitado: Juízo da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de
Araraquara
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ações de
cobrança de honorários advocatícios, ajuizadas pela mesma
credora em face do mesmo devedor. Demandas lastreadas em
instrumentos negociais diversos, que ostentam causas de pedir e
pedidos totalmente distintos. Inexistência de conexão, tampouco
de risco de decisões conflitantes. Caso que não se amolda a
qualquer das hipóteses do artigo 55 do Código de Processo Civil a
exigir a reunião dos feitos. Precedentes. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da Vara do Juizado
Especial Cível da Comarca de Araraquara, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL em face do JUÍZO DA VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL, ambos da COMARCA DE ARARAQUARA, nos autos da
ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por Carolina Ferreira do
Val contra Emilio Carlos Montoro.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 03).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.
Divergem os Juízos sobre a existência ou não de conexão e
consequente prevenção entre a ação de cobrança de honorários advocatícios
promovida por Carolina Ferreira do Val contra Emilio Carlos Montoro, aforada
em 08/01/2020 (processo no 1010624-82.2020.8.26.037); e a ação autuada sob o
no 1004070-34.2020.8.26.0037, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Araraquara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037847-41.2020.8.26.0000 - Voto no 26.893
3
na qual as litigam as mesmas partes, nos mesmos polos, também a respeito da
cobrança de honorários advocatícios.
Pese o entendimento exarado pelo Juízo suscitante, razão
não lhe assiste.
Inexiste conexão a justificar a reunião dos feitos perante
um mesmo Juízo.
Ainda que nas demandas figurem as mesmas partes, nos
mesmos polos, as ações, fundadas em instrumentos negociais diversos, têm causas
de pedir e pedidos distintos. Não há, pois, que se falar em conexão, por falta de
preenchimento dos pressupostos insculpidos no caput do artigo 55 do Código de
Processo Civil.
Também não se vislumbra a possibilidade de que decisões
conflitantes possam ser proferidas acaso as demandas não sejam reunidas para
processamento e julgamento por um mesmo Juízo. O resultado de uma demanda
não causará qualquer reflexo na outra, cuja sorte é totalmente independente.
Logo, não verificada, também a hipótese prevista no § 3o do artigo 55 do
CPC/2015.
Sobre o tema, precedentes desta C. Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ações de
cobrança de honorários advocatícios contratuais Objetos
distintos
Inexistência de identidade entre as ações

Conexão não verificada
Ausência de risco de decisões
conflitantes Art. 55, caput e §3o, do CPC Desnecessidade
de reunião dos processos para julgamento conjunto

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo
suscitante”
[Conflito
de
competência
cível
0025841-02.2020.8.26.0000; Relator: Des. Guilherme G.
Strenger (Pres. da Seção de Direito Criminal); Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037847-41.2020.8.26.0000 - Voto no 26.893
4
Especial; TJSP; j.: 02/09/2020; registro: 02/09/2020].
“Conflito Negativo de Competência Ação de Cobrança de
Honorários Advocatícios Distribuição por direcionamento
para a 4a Vara Cível do Foro de Limeira Determinação de
livre redistribuição
Inexistência de conexão entre as
demandas
Ações fundadas em contratos de honorários
advocatícios distintos
Ausência de riscos de decisões
conflitantes Caso não se amolda às hipóteses do artigo 55,
caput e §3o, do Código Processual Civil
Conflito
procedente
Competente o Juízo Suscitante” [Conflito de
competência cível no 0024614-74.2020.8.26.0000; Relator:
Des. Magalhães Coelho (Pres. da Seção de Direito Público);
Câmara Especial; TJSP; j.: 02/09/2020; registro: 02/09/2020].
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito para
declarar a competência do Juízo da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca
de Araraquara, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR